Tribunal: TJES
Processo: 0000556-50.2004.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000556-50.2004.8.08.0038

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: LUIS OTAVIO FARIA AGUIAR e outros (2)

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA.: APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
O c. STJ possui jurisprudência sedimentada no sentido de que a decretação da prescrição intercorrente, por ausência de localização de bens penhoráveis, não afasta o princípio da causalidade em desfavor do devedor, nem atrai a sucumbência para a parte exequente. Precedentes do STJ e deste TJES.
2.
Neste passo, considerando que a parte executada foi quem deu causa à propositura da demanda e da fase executiva, haja vista o não pagamento do débito e que a extinção do feito em razão da prescrição não afasta a o princípio da causalidade, necessária a inversão dos ônus sucumbenciais, recaindo à devedora-executada.
3.
Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada, para inverter os ônus sucumbenciais.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0000556-50.2004.8.08.0038

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

Advogado do(a) APELANTE: GIZA HELENA COELHO - SP166349-A
APELADO: LUIS OTAVIO FARIA AGUIAR, K. C. C. LAMOUNIER DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES, ATILA COELHO CABRAL

Advogados do(a) APELADO: MARIA ERMELINDA ANTUNES ABREU DIAS - ES3723-A, MELINA MORESCHI E OLIVEIRA - ES20331-A

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de recurso de apelação cível interposto contra a sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível de Nova Venécia que nos autos do cumprimento de sentença acolheu a exceção de pré-executividade e reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente, condenando o exequente ao pagamento de honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) do valor do valor atualizado da dívida.

Irresignado, o Exequente interpôs o presente recurso pretendendo afastar a prescrição e inverter os ônus sucumbenciais, considerando o princípio da causalidade.

Pois bem. Da análise dos autos não há como se afastar a ocorrência da prescrição da pretensão executória.

Conforme consta nos autos, a sentença condenatória transitou em julgado em 29/07/2011, conforme certidão constante na fl. 73-verso.

Somente em 29/03/2018 houve pedido de desarquivamento dos autos e em 10/01/2019 foi formulado o pedido de cumprimento de sentença (fl. 83)

Portanto, considerando que o prazo para o exequente requerer o início do cumprimento de sentença é o mesmo prazo prescricional da ação de conhecimento, ou seja, cinco anos, a partir do trânsito em julgado, tem-se por ultimado o prazo prescricional por terem decorridos 8 (oito) anos.

Acerca do tema, o c. STJ possui jurisprudência sedimentada no sentido de que “
em caso de extinção da execução, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, mormente quando este se der por ausência de localização do devedor ou de seus bens, é o princípio da causalidade que deve nortear o julgador para fins de verificação da responsabilidade pelo pagamento das verbas sucumbenciais. [...] A causa determinante para a fixação dos ônus sucumbenciais, em caso de extinção da execução pela prescrição intercorrente, não é a existência, ou não, de compreensível resistência do exequente à aplicação da referida prescrição. É, sobretudo, o inadimplemento do devedor, responsável pela instauração do feito executório e, na sequência, pela extinção do feito, diante da não localização do executado ou de seus bens.

(EDcl no AREsp n. 1.854.589/PR, relator Ministro Raul Araújo, Corte Especial, julgado em 09/11/2023, DJe de 24/11/2022.)

Esse também é o entendimento deste e. Primeira Câmara Cível:

PROCESSUAL CIVIL – RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INÉRCIA DO EXEQUENTE – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA AO EXEQUENTE – NÃO CABIMENTO – RECURSOS DESPROVIDOS. 1. Consoante cediço, o reconhecimento da prescrição intercorrente pressupõe a inércia do exequente por prazo superior ao (prazo) da prescrição do direito material vindicado. 2. O Colendo Superior Tribunal de Justiça é assente que a causalidade diz respeito a quem deu causa ao ajuizamento da execução – no caso, o devedor que deixou de satisfazer espontaneamente a obrigação – não tendo relação com a causa que ensejou a decretação da prescrição intercorrente, razão pela qual não se justifica a imposição de sucumbência ao credor-exequente. (TJES - Classe: APELAÇÃO CÍVEL Número: 0000161-47.2015.8.08.0014 Magistrado: ANNIBAL DE REZENDE LIMA Órgão julgador: 1ª Câmara Cível - Data: 30/Jun/2023)

Leciona a doutrina que
a imputação dos ônus de sucumbência rege-se pelo princípio da causalidade, de modo que deve suportar esse ônus a parte que deu causa ao ajuizamento da demanda ou à prática de incidente processual
. (MARINONI, Luiz Guilherme. Código de Processo Civil comentado, 2012. p. 238)

O nosso egrégio Sodalício assim se posicionou acerca do tema:

Consoante o princípio da causalidade, nas hipóteses de extinção da lide sem resolução meritória, os honorários advocatícios devem ser suportados por aquele que motivou o ajuizamento do processo ou a sua extinção, [...]
(TJES, Classe: Apelação, 024080074966, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/10/2018, Data da Publicação no Diário: 28/11/2018).

Nos termos da pacífica jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a prescrição intercorrente decorrente da ausência de localização de bens não afasta o princípio da causalidade em desfavor do devedor, tampouco atrai a sucumbência para o exequente.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024110093556, Relator : ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 15/03/2022, Data da Publicação no Diário: 13/04/2022)

Neste passo, considerando que a parte executada foi quem deu causa à propositura da demanda e da fase executiva, haja vista o não pagamento do débito e que a extinção do feito em razão da prescrição não afasta a o princípio da causalidade, necessária a inversão dos ônus sucumbenciais, recaindo à devedora-executada.

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e a ele
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para inverter os ônus sucumbenciais, a fim de condenar o apelado ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Virtual - 22.07.2024 a 26.07.2024:

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 22.07.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.